Tribunal: TJPA
Processo: 0003828-39.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. ESTUPRO DE VULNERÃVEL (ART. 217-A DO CPB). PLEITO PELA REFORMA DE SENTENÃA DE 1Â° GRAU PARA CONDENAR O RÃU NOS TERMOS DA DENÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMOSTRADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO PELA CONDENAÃÃO DO RÃU: Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razÃμes recursais nÃ£o merecem guarida, jÃ¡ que de acordo com a anÃ¡lise do caso vertente, nÃ£o hÃ¡ elementos firmes e harmÃ ́nicos a embasar a condenaÃ§Ã£o do acusado.2. verifico que as provas coligidas nos autos sÃ£o frÃ¡geis para uma condenaÃ§Ã£o, visto que hÃ¡ muitas dÃºvidas sobre a materialidade e autoria do crime. Um Ã©dito condenatÃ3rio nÃ£o pode se basear somente em suposiÃ§Ãμes, posto que uma condenaÃ§Ã£o criminal recai sobre um dos mais valiosos bens do ser humano â o seu direito de liberdade -.3. Assim, em observÃ¢ncia ao princÃpio do in dubio pro rÃ©u, mantÃ©m-se a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo a quo, para absolver o rÃ©u. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÃÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0003828-39.2011.8.14.0401
APELANTE: ALESSANDRA MONTEIRO CORREA
APELADO: WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB). PLEITO PELA REFORMA DE SENTENÇA DE 1° GRAU PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMOSTRADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU:
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, não há elementos firmes e harmônicos a embasar a condenação do acusado.
2.
verifico que as provas coligidas nos autos são frágeis para uma condenação, visto que há muitas dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime. Um édito condenatório não pode se basear somente em suposições, posto que uma condenação criminal recai sobre um dos mais valiosos bens do ser humano - o seu direito de liberdade -.
3.
Assim, em observância ao princípio do
in dubio pro réu,
mantém-se a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, para absolver o réu.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO

RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Belém, 08 de novembro de 2021.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0003828-39.2011.8.14.0401
APELANTE: ALESSANDRA MONTEIRO CORREA
APELADO: WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela assistente de acusação
Alessandra Monteiro Correa
, por intermédio do advogado João Baptista Lopes Freire Filho (OAB n° 28311), contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente, que
ABSOLVEU
o réu
WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
, pelo crime descrito no art. 217-A do CPB (Estupro de Vulnerável), por ausência de provas.

Narra a exordial acusatória que no dia 31 de outubro de 2010, quando a criança de 03 (três) anos de idade de nome de
Isadora Corrêa Aboul Hons
retornou da casa do Pai, o acusado, com quem havia passado o dia, ao sentar no sofá com a genitora, sra.
Alessandra Monteiro Correa,
deu um beijo introduzindo a língua dentro da boca de sua mãe, o que causou estranheza da genitora que chamou a atenção da criança que começou a chorar devido a repressão.

Posteriormente, a sra. Alessandra, impressionada com o comportamento da vítima, foi conversar com a infante que, para a sua surpresa, disse: mamãe,
minha cocota tá doendo muito! Meu pai faz cosquinha assim ó!, simulando a menor sexo oral que o denunciado fazia em sua vagina
, prosseguindo referida criança, dizendo que também ¿
fazia cosquinha na cocota¿ do pai, dizendo com isso, que também fazia sexo oral no pênis do acusado e que o pai ¿fazia carinho¿ em seu corpo
, da mesma forma que esta também ¿fazia carinho¿ no corpo do denunciado.

Além disso, ao mesmo tempo em que contava os abusos sexuais a que teria sido submetida, a vítima fazia gestos obscenos, tais como, passar a língua pelos lábios em poses erotizadas.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva ofereceu denúncia (fls. 02/03) contra o acusado
WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
, pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB (Estupro de Vulnerável) c/c 226, II, do CPB.

A denúncia foi recebida em 28/04/2011. (fl. 51).

Às fls. 140/141, foi juntado pedido de habilitação de Assistente de acusação, com manifestação favorável do Ministério Público, às fls. 142.

Juntada certidão de antecedentes criminais, às fls. 356.

Laudos periciais às fls. 19/21.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença, momento eu que o Juízo
a quo
entendeu pela
ABSOLVIÇÃO
do acusado
WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
, pelo crime descrito no art. 217-A do CPB (Estupro de Vulnerável),
por ausência de provas.

Inconformada, a Assistente de Acusação/apelante
Alessandra Monteiro Correa
, em
Recurso de Apelação Criminal,
pugnou pela reforma da sentença, para que o réu seja condenado pelo crime previsto no art. 217-A (fls. 378/387).

Em
Contrarrazões,
a defesa do acusado (fls. 394/402), pugnou pelo desprovimento do apelo, para que a sentença absolutória seja inalterada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do Recurso de Apelação.

É o relatório, que submeto a revisão.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0003828-39.2011.8.14.0401
APELANTE: ALESSANDRA MONTEIRO CORREA
APELADO: WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
o recurso.

II - MÉRITO

DO PLEITO CONDENATÓRIO

Pugna a apelante/Assistente de Acusação contra a sentença proferida pelo juízo a
quo
, que absolveu o réu
WALID SILVA NAGIB ABOUL HOSN
da imputação do delito de estupro de vulnerável, diante da insuficiência probatória.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, não há elementos firmes e harmônicos a embasar a condenação do acusado.

Depreende-se de forma clara, que a sentença vergastada foi prolatada conforme a falta de exatidão dos meios probatórios colacionados nos autos. Vejamos:

O
Laudo de Exame de Corpo de delito
n° 43745/2010, fls. 19 - IPL, apontou que
não se constatou desvirginamento, nem vestígios de conjunção carnal, nem vestígios de violência física.

Conforme o
Laudo de exame de corpo delito
n° 43746/2010, fls. 20 - IPL,
não foram constatados vestígios de ato libidinoso, nem há vestígios de violência física.

Não foram constatados vestígios de Doenças sexualmente transmissíveis
(DST), conforme laudo n° 43748/2010, fl. 18.

No
RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
da 1° Vara da infância e Juventude da Capital, realizado no dia 26 de abril de 2011, se tem a seguinte conclusão (fls. 130):
¿Ao longo da realização do estudo,
não foi possível determinar, com segurança, se Isadora foi de fato, vítima de abuso sexual.
Vários fatores nos levaram a encontrar dificuldades neste sentido como: a faixa etária da criança, o tempo decorrido do alegado abuso e a impossibilidade de um atendimento prolongado de Isadora, até mesmo para evitar sua revitimização. O esclarecimento final sobre este fato, certamente estará relacionado ao prosseguimento das averiguações na esfera criminal, bem como na finalização dos atendimentos em andamento no PROPAZ, ainda inconclusos.
Nos relatos fornecidos por ambos os lados deste conflito, encontramos conteúdos coesos em relação a seu propósito, ou seja, a Sra Alessandra e familiares maternos com seus conteúdos condenatórios e o Sr. Walid e familiares paternos e seu respectivo conteúdos defensivos e insinuantes de comportamentos alienatórios por parte da genitora.
Cada um em seu momento, apresentando-se coerente no conteúdo em sua indignação.
É importante ponderar que não se chegou à conclusão que o abuso ocorreu, também não se chegou à conclusão que não aconteceu
, o que pressupõe muita cautela para se garantir a integridade física e psicológica da criança em questão.
Portanto, é com base nestes aspectos, que sugerimos que Isadora permaneça sob a guarda de sua mãe, Sr. Alessandra, pessoa que até hoje assistiu predominantemente seus cuidados básicos e que, caso seja deferido direito de visita ao Sr. Walid, que tais visitas sejam monitoradas por familiares indicados em comum acordo pelas partes envolvidas.¿

No parecer final do
RELATÓRIO PSICOLÓGICO
do PROPAZ, conclui-se que:
(fls. 135 - IPL).
¿(...)
A referida paciente iniciou tratamento interdisciplinar no PROPAZ integrado na presença de genitora, sendo trazida às sessões pela mãe, demonstrando manter com esta vínculo de apego e confiança.
Demonstrou muita ansiedade e incomodo ao falar do genitor, apresentando discursos opostos em relação ao mesmo, ou seja, revelou que uma hora o pai fez algo com ela e que em outra hora não fez,
demonstrando ao mesmo tempo o desejo de querer proteger a figura paterna, o qual tem apego e demonstrou tristeza com expressões verbais e faciais.
Percebeu-se de acordo com o discurso da genitora, que a criança manifesta comportamento sexualizado e inadequado para sua faixa etária, como a tentativa de tentar beijar a mãe na boca e colocar a língua na boca da mesma, de sentar no rosto da mãe, de repetir várias vezes os gestos de colocar a língua para fora
,
o que favorece a hipótese de que a criança esteja reproduzindo um abuso sexual.

Porém,
é importante ressaltar que os comportamentos descritos anteriormente podem ser indicadores de abuso sexual,
no entanto este
RELATÓRIO NÃO É CONCLUSIVO
, uma vez que a criança foi submetida a três atendimentos, o que seria insuficiente para afirmar que a mesma sofreu de fato violência sexual. (...)¿

Em audiência de Instrução e Julgamento,
a vítima I. C. A. H
declarou: (fls. 152/157)
¿que lembra
quando tinha 3 anos
,
seu pai fazia cosquinha na sua cocota, quando estava na casa de sua avó Maria, que é mãe de seu pai
.
Que seu pai fazia cosquinha em sua cocota com a língua dele
.
Que seu pai beijava em sua boca
.
Que quando seu pai fazia cosquinha em sua cocota, pedia que queria a sua mãe
.
Que um dia estava sozinha com seu pai e a cueca dele começou a ¿cair, cair, cair e viu o negócio que ele tem parecido com o mesmo negócio que o menino faz xixi, e que ficou com medo¿
.

Que quando seu pai fazia cosquinha em sua cocota, não doía, só ficava rindo
.
Que quando seu pai fazia estas coisas ele pediu para não contar para a sua mãe, só que correu para sala e contou para a mãe
.
Que seu pai fez cosquinha em sua cocota em outras ocasiões, fora da casa de sua avó Maria
.
Que quando ia para o quarto, ele já ia atrás e que quando estava deixando a cueca cair
, e teve uma vez que correu do pai e que tirou a corrente do pátio.
Que tinha medo do pai porque ele deixava a cueca cair e aparecia com um negócio que o menino tem por onde faz xixi
.
Que a única pessoa que fez cosquinha em sua cocota foi o seu pai
. Que depois que contou tudinho para a sua mãe, disse para ela `que não quer saber daquele menino, nunca mais perto de mim¿ (este menino é seu pai)¿.

Quanto ao testemunho da informante
Alessandra Monteiro Correa
(fls. 152/157) está declarou em juízo:
¿Que confirma as declarações de fls. 19/22 e 23. Que viveu maritalmente com o acusado durante o mês de junho a outubro, ou seja, 04 meses do ano de 2010. Que tempos atrás já mantinha um relacionamento amoroso com o acusado a qual veio a dar à luz a uma filha de nome Izadora.
Que esclarece que no período em que viveu no mesmo teto com o acusado, a filha do casal estava com 2 anos e que quando os fatos vieram à tona e refletindo o passado, época em que viveram juntos lembrou alguns fatos como por exemplo, uma certa noite estava dormindo e ao acordar observou que o acusado estava com a mão por dentro da fralda da criança, o qual retirou imediatamente dizendo que estava procurando ver se a fralda estava muito encharcada de urina e que em outra ocasião, após ter mantido relações sexuais com o acusado e ele pediu que colocasse a filha do lado dele na cama enquanto a depoente iria fazer o seu asseio
.
Que saiu do quarto, mas encontrava-se ainda atrás da porta e ele pensou que a depoente estava fora do quarto.
Que naquela ocasião viu o acusado pegar o pezinho da criança e esfregar no pênis dele.
Que imediatamente gritou com o acusado, dizendo `ei menino estás doido?¿ ele respondeu assustado ¿pensei que era a tua mão¿
.
Que esclarece ainda que todas as vezes que praticava sexo com o acusado, deixava sua filha no quarto de sua mãe e que na noite que viu o acusado esfregar o pé da criança no pênis dele, ele estava praticamente embriagado, pois havia bebido muito no dia anterior
. Que em 30 de outubro de 2010 cessou o seu relacionamento com o acusado e culminou com a saída dele da casa de sua mãe, onde estavam morando, em razão de brigas por outros motivos.
Que somente no dia 31 de outubro, por volta das 19:00 horas os fatos já falados acima vieram as claras, quando ela chegou e adentrou pelo portão e ¿lascou um beijo e introduziu a sua língua na boca da depoente¿
. Que naquele dia, às 12:00 horas havia deixado a sua filha na casa da avó paterna e o acusado encontrava-se naquele local alcoolizado, tendo inclusive relutado em deixar a sua filha naquele local, tendo a mãe do acusado argumentado no sentido de que deixasse sim a criança, porque ela também tinha pai. Que diante do comportamento de sua filha que foi um pouco ríspida chamando atenção e ele se escondeu atrás de um móvel e depois atrás da porta e tremia muito, bastante nervosa e
foi até ela e viu a sua filha encolhida com as mãos em cima da área genital, dizendo: ¿ai ai ai tá doendo muito¿ e colocando a língua para fora, dizia: ¿era assim que o meu pai faz na minha cocota¿
.
Que pegou sua filha, colocou na cama onde estava sentada e foi lavá-la e observou que a parte íntima de sua filha estava avermelhada e também tinha bolinha de água, inclusive não querendo acreditar no que a filha falava, pensou que aquela bolinha que estava fazendo arder a parte íntima de sua filha
. Que depois deste incidente, nos dias que seguiram, a sua filha ficava agoniada de noite e conforme ia passando os dias ela ia narrando alguma coisa, como por exemplo
em uma ocasião sua filha colocou a língua para fora fazendo gestos obscenos, disse: olha eu não faço cosquinha na cocota do papai, eu faço assim¿, sua filha fazia gestos com a mão como se estivesse acariciando o braço dela, dando a entender que ela passava a mão no pênis do pai para fazer carinho, dizendo: ¿só quero ver meu pai feliz¿
.
Que sua filha quando ia deitar ficava pegando no bico de seu seio então reclamou com ela dizendo ¿credo Izadora, o que é isso e ela respondeu, era carinho como o seu pai fazia¿
. Que admite só ter feito a ocorrência policial no dia 22 de novembro de 2010, não que estivesse dado atenção para o caso, só não queria acreditar naquilo que estava acontecendo, preferia que a coisa fosse resolvida entre as famílias para que a sua filha não ficasse exposta. Que na outra segunda feira, sua filha já havia contado tudo para a avó e também relatando para a namorada do tio, e este lhe veio perguntar o que havia acontecido que Izadora estava comentando aquelas coisas e pediu a ele que se acalmasse e não fizesse nada e esperasse os acontecimentos, só que seu irmão não esperou, ligou para a casa do denunciado e asperamente mandou que ele se afastasse da criança e de sua família. Que mais tarde o denunciado lhe telefonou e calmamente lhe perguntou o que ele tinha feito que não se lembrava para que o irmão da depoente lhe proibisse de se aproximar da filha. Que a única coisa que falou para o acusado, uma vez que não estava nem conseguindo falar foi ¿que meus olhos não viram o que Deus viu¿. Que em seguida a mãe do acusado lhe ligou perguntando o que havia acontecido e respondeu para ela dizendo primeiramente ¿ainda bem que a senhora me ligou, pois eu não teria coragem de lhe ligar para contar que o Walid havia feito com a Izadora¿ e contou para ela o que a filha relatou. Que a mãe do acusado lhe falou ¿agora tu vais ter que te virar para provar o que estas falando do meu filho¿ disse mais ¿o que que esta menina foi inventar, ela vai me pagar¿.
Que admite ter procurado fazer ocorrência policial na segunda feira, dia 22 de novembro e no sábado dia 20 já havia recebido uma intimação da Defensoria Pública, que dizia que era para tratar de seus interesses e não especificava o motivo e como observava que estava sendo tratada juntamente com seus familiares como autores do crime e sua filha sendo tratada por vizinhos de uma forma graciosa
. Que Izadora fez acompanhamento psicológico indicado pelo pediatra e pelo PROPAZ e nesta acharam por bem não ser correto a criança se submeter a tratamento psicológico por dois psicólogos, vez que a abordagem é diferente, portanto, a sua filha ficou apenas de ser assistida pelo psicólogo do PROPAZ. Que depois de outubro de 2010, Izadora não teve mais contato com o pai.
Que o comportamento sexualizado apresentado por Izadora no início do fato, nos dias atuais cessaram, entretanto, vez ou outra ela tem uma recaída que lhe deixa bastante assustada
. Que conhece o acusado há 35 anos, ou seja, desde quando passou a residir naquele local e passou a ser vizinhos dele. Que continuam vizinhos 35 anos. Que na adolescência começou a namorar com o acusado e separaram, cada um teve outros relacionamentos até que reataram novamente o namoro, nessa época a depoente já era mãe e com o passar do tempo a relação ficou mais íntima, até que engravidou, ou seja, desde o ano de 2005 que mantinha uma vida amorosa com o acusado.
Que antes de acontecer este fato com a sua filha, nunca observou que o acusado tinha tendência a prática sexual com criança e adolescente, porque se caso tivesse observado, não teria se envolvido com ele
. Que é verdade que tem um filho anterior a Izadora, que hoje tem 16 anos e se dá muito bem com o pai, frequenta a casa dele, festas de aniversários. Que a única coisa que o pai dele não vem até onde seu filho reside, mas isso é um problema dele, não sabendo o porquê. Que o acusado desde a época em que terminou o relacionamento, nunca lhe procurou para resolver amigavelmente situação de direito que envolve sua filha, com alimentos, visita etc. e que na notificação da Defensoria Pública não diz o motivo do chamado. Que durante aquele período, somente recebia ameaças.
Que por várias vezes foi chamada ao colégio da filha para ser informada acerca do comportamento de Izadora, no sentido que ela tinha dificuldade de fazer ¿xixi¿ na frente das estagiárias e automaticamente acabava se urinando na sala de aula
.
Que realmente quando soube que a Direção da escola e técnicos teriam dito ao corpo técnico da Infância e Juventude, que nada daquilo era verdade e nunca haviam chamado Alessandra, mãe de Izadora para tratar de comportamento da menina na escola e foi questionar o fato na escola, elas responderam que se assim agiram, porque não sabiam o que fazer e nunca teriam passado por tamanho constrangimento. Que esteve na escola de sua filha e falou com a professora Inez e pediu para que ela observasse o comportamento de sua filha sem lhe dizer o motivo e a única coisa que respondeu que a Izadora apresentava um comportamento estranho de ficar passando a língua na parede. Que esclarece ainda que a professora não inventou tal história, pois presenciou a sua filha fazendo tal coisa. Que informa que os fatos que aconteceram com sua filha foram descobertos em outubro de 2010 e ela começou a estudar em fevereiro de 2011.
Que informa ainda que sua filha desde pouca idade, sempre teve mania de beijo na boca, nunca gostou e sempre chamou a atenção, inclusive na frente do pai e nestas ocasiões, Izadora dizia que era o pai quem fazia e quando se dirigia a ele, ele respondia `eu não gosto destas coisas¿ e ele saia da companhia da mãe da filha¿
.

A testemunha da defesa
Benedito Melo Júnior,
prestou depoimento em juízo (fls. 311/312 e mídia em CD, às fls. 313):
¿Que conheço o réu há mais de 20 anos. Que moro no mesmo bairro do réu. Que conheço a mãe da vítima.
Que a mãe da vítima era muito ciumenta com o réu. Que ela tinha ciúmes da gente que era amigo de infância dele. Que ela dizia que ele nunca mais ele iria ver a filha dele, caso eles se separassem
. Que ela dizia que iria infernizar a vida dele. Que o relacionamento deles sempre foi de ciúmes dela para ele. Que nunca vi nada que desabonasse a conduta dele. Que sempre foi muito amigo de todos nós. Que creio que esse fato veio à tona logo depois que eles se separaram. Que eles tiveram relacionamento creio que por 3 anos. Que ele se queixava dos ciúmes da Alessandra. E nada mais disse.¿

A testemunha da defesa
Sálvio Valério Morais da Silva
,
prestou depoimento em juízo (fls. 311/312 e mídia, em CD, às fls. 313):
¿Que conheço o réu e a mãe da vítima há cerca de 20 anos.
Que a família da mãe da vítima e ela sempre foram problemáticos, pois foram criados sem a figura paterna. Que Alessandra fazia confusões por conta de ciúmes do réu. Que Alessandra tem um filho anterior ao relacionamento com o réu.
Que a relação dela com esse filho sempre foi conturbada. Que conheço a família do réu. Que nunca vi nada de anormal da família dele com a vizinhança. Que ele morava do lado da casa da vítima. Que ele era um pai carinhoso, cuidava direito a filha dele. Que o réu usava bebida alcoólica junto com a mãe da vítima, normal, com as pessoas da rua. Que o Allan, irmão dela, era o melhor amigo do réu. Que o fato aconteceu depois deles se separarem. Que nunca presenciei brigas físicas entre eles. Que apenas presenciei brigas normais de casal entre eles. Que não presenciei o fato. E nada mais disse.¿

A testemunha
Sandra Magali Passos Tonetti
, declarou (fls. 328/330-mídia):
¿Que
é psicóloga do TJE/PA
. Que fizemos entrevistas e visitas para elaborar relatório no caso.
Que lembro que fizemos visita na escola da criança na época. Que só me recordo que os profissionais da escola da criança afirmaram na época ela tinha um comportamento normal para a faixa etária
.
Que ela não tinha comportamentos atípicos, é o que me lembro
. Que o que fizemos consta no relatório do caso.
Que tivemos contato com a criança. Que era uma criança normal, bem interativa, ¿fofa¿
.
Que na primeira entrevista que fiz com ela, ela falou que sentia saudades do pai, e que gostava dele
. Que falamos com os familiares do réu. Que a família do réu, pareciam pessoas normais. Que a família do réu falava coisas boas dele.
QUE VERIFICAMOS ALGUNS INDÍCIOS DE POSSÍVEL ALIENAÇÃO PARENTAL, no entanto não fechamos nenhum diagnóstico conclusivo. Que para se realizar uma avaliação de alienação parental é preciso um estudo mais aprofundado, necessitando de várias consultas com as pessoas envolvidas, o que não foi feito
.
Que não conseguimos elementos suficientes para fechar o caso como alienação parental, apenas indícios, porém não foi possível fechar conclusão quanto a isso
. Que quando falamos com a criança, não perguntamos diretamente para ela sobre os abusos¿.

A testemunha
Maysa Machado
, prestou depoimento (fls. 328/330-mídia), tendo afirmado que:
¿Que
é pedagoga do TJE/PA
. Que não fui fazer a visita na escola.
Que quem fez a visita foram as duas outras colegas, e conversei com elas depois da visita delas e elas me falaram que a criança não havia apresentado comportamento estranho na escola.
Que quando vi a criança, naquele momento, não vi nenhum comportamento estranho dela
.
Que a criança falou, naquele momento, que estava com saudades do pai
. Que a criança era bem pequena, tinha apenas 3 anos. Que visitamos a casa dos familiares do réu. Que nada me chamou atenção de estranho na casa do réu.
Que naquele momento, não vi elementos para afirmar se houve ou não situação de violência com a a criança
.
Que sabíamos que se tratava de um caso de possível abuso sexual contra a criança.
Que também havia a hipótese de alienação parental
. Que nossa pesquisa naquele processo foi no sentido de se averiguar a possibilidade de ter ocorrido abuso sexual contra a criança. Que em muitos casos de abuso, sempre existe a possibilidade de alienação parental, porém nem sempre acontece. Que trabalhei em poucos casos de abuso sexual, não tenho experiência nesses casos¿.

O réu Walid Silva Nagib Aboul Hosn,
em seu interrogatório em juízo (fls. 328/329 e mídia, às fls. 330), declarou:
¿Que teve um relacionamento com a mãe da vítima. Que
a vítima é sua filha
. Que conheço a mãe dela há 37 anos. Que ela sempre foi minha amiga. Que quando nos me relacionamos ela engravidou e eu passei a morar com ela na mesma casa. Que depois houve a briga e nos separamos.
Que quando nos separamos minha filha tinha 3 anos e meio
.
Que quando nos separamos, no primeiro fim de semana seguinte, ela deixou minha filha na minha casa e saiu, quando voltou chegou falando essas coisas
.
Que foi no primeiro fim de semana depois da separação
.
Que eu costumava beber nos fins de semana, na frente da casa dela, junto com amigos meus e dela. Que ela bebia pouco.
Que a separação se deu em razão dos ciúmes doentios dela
.
Que nunca dei beijo de língua na minha filha. Que quando eu morava com ela na casa dela, ela viajou umas duas vezes para fora, e
eu ficava dormindo com a minha filha no mesmo quarto, na mesma cama, e nunca minha filha falou nada a respeito de abusos, e na primeira semana depois da nossa separação surge essa história
.
Que eles me ameaçaram de morte depois disso.
Que a mãe da minha filha é doente, tem um ciúme doentio, era demais
.
Que os vizinhos viam todos esses atos de ciúmes dela
.
Que eu nego os fatos descritos na denúncia, isso foi invenção da mãe dela
.
Que minha filha foi induzida pela mãe a falar essas coisas, ela nunca havia se queixado desse tipo de coisa, só depois da separação que isso surgiu
.
Que no dia que minha filha ficou em casa, a casa da minha mãe estava lotada, várias pessoas da minha família. Que foi uma tarde que ela passou lá, de um domingo
. Que eu fiquei com meus irmãos à tarde, almoçamos, e depois fui para o quarto dormir e a Izadora foi comigo.
Que ela ficou na cama vendo DVD infantil e eu fiquei deitado. Que eu dormi e acordei só mais tarde, sendo que a porta estava até aberta, minha mãe passou várias vezes lá e me viu dormindo
. Que meu relacionamento amoroso com a Alessandra foi de quase 4 anos. Que morei junto com ela esse tempo. Que morávamos muro com muro, casa ao lado.
Que ela também entrou com um processo para eu perder meu poder familiar
.
Que desde aquele dia eu não vejo a minha filha, já são sete anos
. Que o processo lá está parado, esperando o resultado desse processo.
Que ela se mudou de lá depois disso, e não fala mais com nenhum dos nossos amigos. Que eu nunca mais vi minha filha
.
Que eu nunca falei com a minha filha sobre isso
. Que não sei se minha filha fez acompanhamento psicológico. Que quando eles me ameaçaram de morte, eu fui na delegacia comunicar e também porque estava sendo impedido de ver minha filha.
Que depois eu fui na defensoria pública porque queria ver minha filha e também acertar coisas como pensão alimentícia. Que quando ela recebeu o convite da defensoria pública, isso já fazia uns vinte dias depois dela ter inventado esse fato, aí sim ela resolveu ir no PROPAZ
.
Que ela é maluca, inventou essa história. Que eu fui vítima do golpe mais baixo que uma pessoa poderia fazer, ela fez isso para eu não ver mais a minha filha
. Que assim que minha filha nasceu, eu fui morar com a Alessandra. Que tenho dois irmãos e eles tem filhos pequenos, e sempre minha filha ficou na casa da minha mãe com todos nós.
Que esse fato foi no dia de eleições de 2010, dia 30 de outubro
.
Que ela inventou essa história. Que ela só foi na delegacia mais de 15 dias depois desse fato, só depois que eu fui na defensoria pública, porque eu estava sendo impedido de ver minha filha
. Que conheço a Alessandra desde meus 10 anos de idade. Que ela tem outro filho de 10 anos, e também ela criou sem a presença do pai dele. Que o menino é revoltado, porque não tem a presença do pai. Que o menino chorava porque o pai não via ele.
Que nego todos os fatos, minha filha foi induzida a falar essas coisas¿
.

É cediço, que nos crimes praticados contra a dignidade sexual, os quais, comumente, ocorrem de forma clandestina,
a palavra da vítima assume especial relevância, podendo inclusive, ser prova suficiente para a condenação, desde que harmônico com os demais elementos dos autos
.

No entanto,
in casu,
a vítima possuía apenas 3 anos de idade na data do suposto fato delitivo, o que dificulta a apuração dos fatos, considerando que apresentou depoimentos confusos e incoerente, o que é normal, visto a terna idade. Vejamos:
¿eu não gosto do meu pai, eu gosto do meu pai, ele fez uma coisa comigo (mostrou a língua), mas ele não fez nada, ele não fez nada, eu gosto do meu pai, agora vamos brincar¿ (fl. 133)

Além disso,
Benedito Melo Júnior e Sálvio Valério Moraes da Silva
, ambos amigos e vizinhos do acusado, afirmaram em juízo, que o acusado sempre foi um bom pai, e que Alessandra era muito ciumenta, que ela dizia que ele nunca mais iria ver a filha dele caso se separassem e que iria infernizar a vida do acusado.

O acusado
nega veemente
a acusação a ele imputada, aduz que Alessandra é uma pessoa com problemas sérios e que todos os vizinhos viam os atos de ciúmes dela. Afirma que tudo isso foi invenção da mãe da menor e que a filha dele foi induzida pela mãe a falar essas coisas, visto que nunca tinha se queixado disso
e somente após a separação surgiu essa situação.

Não bastasse isso, o relatório Psicossocial (fls. 121-131), o Relatório Psicológico (fls. 134/135-v) e o Relatório Multidisciplinar de Estudo de Caso n°20120266419098 (fls. 164-171)
,
não são conclusivos em apontar a ocorrência ou não do referido delito.

Outra situação que chama atenção e que foi bem apontada pelo juízo
a quo
, foi a contradição existente entre o depoimento da mãe da vítima e as declarações prestadas em juízo pelas psicólogas deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos parte da sentença (fls. 367):
(...)
verifica-se contradição entre os depoimentos
, uma vez que a mãe da vítima havia declarado que notou comportamento estranho da filha e a criança revelou o abuso, sendo que somente depois (na outra segunda-feira), contou para a avó materna.
A mãe também disse que fora chamada várias vezes na escola da filha para ser informada sobre comportamento estranho da criança.

A
psicóloga do TJPA, Sra. Sandra, informou, no entanto, que foi até a escola onde a vítima estudava, onde os profissionais afirmaram que o comportamento da criança era normal para a sua faixa etária e que não notaram nenhum comportamento atípico na ofendida
(...).

Somando-se a tudo isso, causa estranheza o fato de as acusações terem ocorrido no dia 31 de outubro de 2010, ou seja,
um dia após o término do relacionamento do réu com a apelante (30/10/2010).

Outro ponto controvertido dos autos, é que a ocorrência policial somente foi registrada 22 (vinte e dois) dias após o episódio, sendo o registro efetuado somente no dia 22 de novembro de 2010 (fl. 22),
logo após o acusado ter procurado a Defensoria Pública para regularizar seu direito de visita à filha.

Ademais, analisando as provas coligidas nos autos, verifico que além do presente processo, existe outro, que se refere a um
pedido de destituição do poder familiar do acusado
, na qual tramita na 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, sob o n° 0047038-87.2010.814.0301.

Desse modo,
verifico que as provas coligidas nos autos são frágeis para uma condenação, visto que há muitas dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime. Um édito condenatório não pode se basear somente em suposições, posto que uma condenação criminal recai sobre um dos mais valiosos bens do ser humano - o seu direito de liberdade -.

Nucci (2008, p. 689) leciona que a prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - ¿in dubio pro reo¿. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

Assim, conforme demonstrado neste voto, inúmeros foram os pontos divergentes. Portanto, entendo que os elementos probatórios são incoerentes, confusos e incapazes de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido, segue o entendimento pátrio:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância e pode embasar a condenação.
2. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal o decreto condenatório não pode se respaldar exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase policial não corroborados em Juízo.
3. Se a vítima disse não se lembrar de ter sofrido abuso sexual quando ouvida em Juízo por videoconferência, subsiste apenas a versão da sua genitora, a qual é confrontada pela negativa do réu e pelo resultado negativo do laudo de exame de corpo de delito.
4. Instalando-se dúvida razoável sobre a materialidade e autoria impõe-se absolvição em prestígio ao princípio in dubio pro reo, segundo o qual, a dúvida resolve-se em favor do acusado. Não havendo certeza pelas provas constantes dos autos de que os fatos ocorreram e o réu foi o autor, impõe-se absolvição. O que não implica dizer que ele é inocente, mas sim que, na dúvida, é preferível inocentar-se um culpado, a condenar-se um inocente.
5. Apelação conhecida e provida.
(Acórdão 1019852, 20140810046904APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 186/203).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI Nº 12.015/2009. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
1.
Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto abuso sexual, havendo dúvida razoável, impõe-se a absolvição do réu, em faceta presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso da defesa conhecido e provido.
(Acórdão 1072186, 20140110047380APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 302/307).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela assistente de acusação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo.

Belém/PA, 08 novembro de 2021.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator